Tribunal: TCU
Processo: 007.873/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3890/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36, 37 e 40, inciso I, da Resolução/TCU 259/2014, e considerando o cumprimento das determinações constantes dos subitens 1.7.1 e 1.7.2 do Acórdão 2495/2023-TCU-Segunda Câmara , em apensar o presente processo, em definitivo, ao TC- Processo 021.153/2022-1 (Representação, de minha relatoria), sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Hospital Universitário de Santa Maria, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 007.873/2023-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Entidade: Hospital Universitário de Santa Maria/UFSM - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.